Tribunal: STF
Processo: HC 185813
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Moises Reategui de Souza impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. INDICAÇÃO DE OMISSÃO. INSTRUMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. 2. PROVA EMPRESTADA. NULIDADE NA ORIGEM. DISCUSSÃO EM EXAME NO JUÍZO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. 3. COMPETÊNCIA CÍVEL. PARTICULARIDADES PRÓPRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTE RELATOR. TEMA QUE SERÁ SUBMETIDO A MINISTRO DA PRIMEIRA SEÇÃO. 4. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA JURÍDICA DAS PROVAS. CONSEQUENTE SUSPENSÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. JURISDIÇÃO DO STJ EXAURIDA. RE CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO NO RESP. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE JÁ REALIZADO. PEDIDO QUE DEVE SER ANALISADO PELO STF. ART. 1.029, § 5º, I, DO CPC. SÚMULAS 634/STF E 635/STF. 5. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, o recurso cabível para impugnar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão são os embargos de declaração e não o agravo regimental. Ademais, ainda que assim não fosse, não se verifica omissão na decisão agravada, mas mera irresignação com o entendimento apresentado.



    2. Não é possível reconhecer a nulidade da prova emprestada, porquanto ainda não houve o trânsito em julgado da decisão proferida na apelação cível, haja vista a interposição de recurso especial admitido, em juízo de retratação, e ainda não distribuído perante esta Corte Superior. Ademais, a Vice-Presidente do Tribunal de origem atribuiu efeito suspensivo ao recurso, embora, como já dito, o agravo regimental interposto na SL/SS tenha sido desprovido, por maioria, pelo Plenário do TJAP, em sentido contrário (Súmula 626/STF).



    3. A competência cível e a penal guardam particularidades próprias, motivo pelo qual não cabe a este Relator se imiscuir na regularidade da prova produzida no juízo cível. A questão atinente à licitude da quebra do sigilo bancário determinada pelo Juízo da Fazenda Pública de Macapá ainda está pendente de solução, devendo ser analisada no STJ por Ministro componente das Turmas que compõem a Primeira Seção. Somente após o julgamento cível, com trânsito em julgado, acaso seja mantida a nulidade da prova, é que deverá ser determinado seu desentranhamento da ação penal. Esse imbróglio de decisões cíveis não pode ser resolvido pela Terceira Seção do STJ.



    4. O pleito consistente na suspensão da eficácia jurídica das provas originárias do Processo n. 0045398-26.2011.8.03.0001 e, por consequência, da eficácia do acórdão condenatório, não pode mais ser analisado pelo STJ, haja vista o exaurimento da jurisdição desta Corte, em virtude de já ter sido realizado juízo de admissibilidade no recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido no RESP n. 1.663.422/AP. Nesse contexto, o pedido deve ser formulado por requerimento dirigido ao STF, nos termos do art. 1.029, § 5º, I, do CPC e dos enunciados n. 634 e 635 do STF, em interpretação a contrario sensu.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 479.655 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pretende, em síntese, “reconhecer a negativa de prestação jurisdicional” por parte do Superior Tribunal de Justiça, bem como “reconhecer a nulidade” e “sustar a eficácia jurídica da prova emprestada”.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo não conhecimento do habeas corpus, assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. PECULATO. DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E COMPARTILHAMENTO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. 



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso no que toca às alegações de nulidade das provas, uma vez que a matéria já foi devidamente apreciada por esta Corte, nos autos do RHC 138.119, ministro Celso de Mello, cuja ementa transcrevo:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS SUPOSTA NULIDADE DO PROCESSO PENAL CONDENATÓRIO INDEFERIMENTO DOS PEDIDOS DE PRODUÇÃO DE PROVA FORMULADOS PELA DEFESA DO ACUSADO ALEGADA IMPRESCINDIBILIDADE DAS DILIGÊNCIAS REQUERIDAS CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO HABEAS CORPUS DECISÃO, ADEMAIS , QUE SE ENCONTRA ADEQUADAMENTE MOTIVADA LEGITIMIDADE DESSE ATO DECISÓRIO COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA DO JUIZ, QUE LHE PERMITE , A PARTIR DA AVALIAÇÃO CRITERIOSA QUANTO À CONVENIÊNCIA, UTILIDADE OU NECESSIDADE DA MEDIDA, ORDENAR , OU NÃO , SEMPRE EM DECISÃO FUNDAMENTADA, A ADOÇÃO DESSA PROVIDÊNCIA DE CARÁTER INSTRUTÓRIO NÃO OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA DOUTRINA PRECEDENTES AUSÊNCIA , AINDA , DE DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RÉU PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO PRECEDENTES PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESTA ESPÉCIE RECURSAL RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO .



    INADMISSIBILIDADE DE EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA EM SEDE DE HABEAS CORPUS



    O processo de habeas corpus, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo ( a ) de promover a análise da prova penal, ( b ) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, ( c ) de provocar a reapreciação da matéria de fato e ( d ) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes .



    INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE DILIGÊNCIA VEICULADO EM DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA : HÍPOTESE DE INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA



    Inexiste qualquer nulidade no procedimento do Magistrado que indefere , motivadamente , pedido de produção de provas, pois , como se sabe , o juiz exerce , nessa matéria, irrecusável competência discricionária, que lhe permite , a partir de uma avaliação pessoal quanto à conveniência, utilidade ou necessidade da medida, ordenar , ou não , sempre em decisão fundamentada, a adoção dessa providência de caráter instrutório. Doutrina . Precedentes .



    NULIDADE PROCESSUAL E AUSÊNCIA DE PREJUÍZO



    A disciplina normativa das nulidades processuais, no sistema jurídico brasileiro, rege-se pelo princípio segundo o qual Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa ( CPP , art. 563 grifei ). Esse postulado básico pas de nullité sans grief tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo , desde que eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes. Precedentes .



    O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando tratar-se de mera reiteração de habeas corpus anteriormente impetrado perante esta Suprema Corte. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: HC 146.334 AgR, ministro Celso de Mello; HC 190.293 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.939 ED, ministro Roberto Barroso.



    Por outro lado, no que concerne à alegação de “negativa de prestação jurisdicional” por parte do Superior Tribunal de Justiça, vale destacar, no ponto, a fundamentação daquela Corte Superior:



    Com efeito, reitero não ser possível reconhecer a nulidade da prova emprestada, porquanto ainda não houve o trânsito em julgado da decisão proferida na apelação cível, haja vista a interposição de recurso especial admitido, em juízo de retratação, e ainda não distribuído perante esta Corte Superior. Além disso, a Vice-Presidente do Tribunal de origem atribuiu efeito suspensivo ao recurso, embora, como já dito, o agravo regimental interposto na SL/SS tenha sido desprovido, por maioria, pelo Plenário do TJAP, em sentido contrário (Súmula 626/STF). 



    No que diz respeito ao efeito substitutivo recursal, registro que a solução trazida pelo recorrente se mostra demasiadamente simplista, sem levar em consideração que a ausência de trânsito em julgado da decisão cível poderá gerar verdadeiro tumulto também no processo penal. Ora, a prova já foi utilizada, portanto deve se aguardar o desfecho acerca da licitude da prova na seara cível, para que seus efeitos definitivos irradiem para o processo penal. Ademais, não se pode desconsiderar o efeito suspensivo dado ao recurso especial, conforme acima mencionado. 



    No ponto, outra alternativa processual seria a superação da decisão da Sra. Vice-Presidente do TJAP, que ofertou efeito suspensivo ao RESp cível. Todavia, tal reexame não está, como já dito, na esfera competencial da Terceira Seção do STJ. 



    Quanto à alegação de que, "surgindo nulidade absoluta a ser debelada no processo penal, é dever do Judiciário prestar a jurisdição, independentemente de sua afetação noutras esferas", registro, de pronto, que o precedente de minha relatoria citado pelo agravante não guarda relação com a situação dos autos, porquanto não se tratava de prova emprestada, nem advinda de processo cível. Não se pode descurar, ademais, que a competência cível e a penal guardam particularidades próprias, motivo pelo qual não cabe a este Relator se imiscuir na regularidade da prova produzida no juízo cível, o que será analisado, conforme já explicitado, por Ministro componente das Turmas que compõem a Primeira Seção. 



    De fato, sem a prevalência da multicitada decisão do Plenário da Corte de origem, em sede de AgRg/SL-SS, a questão atinente à licitude da quebra do sigilo bancário determinada pelo Juízo da Fazenda Pública de Macapá ainda está pendente de solução na esfera cível. Somente após o julgamento cível, com trânsito em julgado, acaso seja mantida a nulidade da prova, é que deverá ser determinado seu desentranhamento da ação penal. Repita-se: esse imbróglio de decisões cíveis não pode ser resolvido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. As questões afetas à legitimidade para promover o inquérito civil e a ação civil pública devem ser analisadas na seara cível, uma vez que este Relator possui competência para analisar apenas os temas afetos à jurisdição criminal. 



    Reitero, por fim, que o pleito consistente na suspensão da eficácia jurídica das provas originárias do Processo n. 0045398-26.2011.8.03.0001 e, por consequência, da eficácia do acórdão condenatório, não pode mais ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça, haja vista o exaurimento da jurisdição desta Corte, em virtude de já ter sido realizado juízo de admissibilidade no recurso extraordinário interposto contra o acórdão proferido no Recurso Especial n. 1.663.422/AP. Nesse contexto, o pedido deve ser formulado por requerimento dirigido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.029, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e dos enunciados n. 634 e 635 do STF, em interpretação a contrario sensu. 



    Observo, no que toca à suposta ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, que o julgador não possui o dever de se manifestar sobre cada um dos argumentos aduzidos pela parte, sendo-lhe devido tão somente trazer fundamentos suficientes a evidenciar os motivos que formaram a sua convicção. 



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que o “art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI-QO-RG 791.292, ministro Gilmar Mendes, Tema 339).



    No caso em apreço, resta resguardado o art. 93, IX, da Constituição Federal, pois a decisão atacada encontra-se suficientemente fundamentada, embora contrária ao interesse da parte recorrente, tendo demonstrado que a controvérsia suscitada tratava-se, sobretudo, de reiteração argumentativa anteriormente apreciada pela Corte. 



    3. Em face do exposto, conheço, em parte, do habeas corpus e, na parte conhecida, nego-lhe seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente